Tribunal: TJDFT
Processo: 0700718-13.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0700718-13.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: AFONSO GUILHERME DUTRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL e CEBRASPE contra decisão do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF nos autos no 0725534-45.2024.8.07.0016 que deferiu o pedido de Tutela de Urgência para determinar aos requeridos, ora agravantes, que corrijam a prova discursiva da parte autora. Alegam os agravantes que conforme cláusula 5.3.6.13 do edital, "As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas." Informa que tal regra garante que o candidato negro aprovado dentro do número de vagas de ampla concorrência ocupará necessariamente uma dessas vagas, abrindo a possibilidade de que outro candidato negro, que tenha classificação suficiente ao final do concurso, seja aprovado para a vaga reservada por aquele não preenchida. Esclarece, dessa forma, que a regra da Lei Distrital no 6.321/2019 aplicada no edital somente deve ser implementada de forma definitiva no momento do resultado final do concurso, pois tal regra refere-se a candidatos aprovados dentro do número de vagas. Informa que em relação aos candidatos negros que obtiverem pontuação para figurar na lista de ampla concorrência, dentro do número de vagas estabelecido no item 4 do edital, não resta dúvida de que, quando do resultado final do concurso, esses candidatos deverão figurar tão somente na relação dos candidatos aprovados na ampla concorrência, conforme a disposição local e a regra do EDITAL. Esclarece, por fim, que não cometeu ilegalidade em não computar os 06 (seis) candidatos da cota de negros e 01 (um) candidato para PcD, que também estão entre as 60 vagas da ampla concorrência. Requer, dessa forma, a concessão da antecipação de tutela recursal para sustar os efeitos da r. decisão ora recorrida. No mérito, a reforma da decisão para indeferir o pedido do agravado. É o breve relato. DECIDO. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, entendo que a urgência resta demonstrada, porquanto a decisão agravada que concedeu a tutela de urgência ao agravado altera o destino do certame. No que toca à probabilidade do direito, igualmente demonstrada. Nos termos do artigo 3o da Lei 12.990 de 2014, os candidatos negros concorrerão concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Em seguida, o § 1o do referido artigo acrescenta que, os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não serão computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. No âmbito do Distrito Federal a matéria da reserva de vaga a candidatos negros é tratada pela Lei 6.321/2019 que disciplina no artigo 4o que, as candidatas e os candidatos negros concorrem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência, de acordo com a sua classificação no concurso. Em seguida, o § 1o do referido artigo acrescenta que, as candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas. Consta na cláusula 5.3.6.13 do edital no 1 - TCDF/Serviços auxiliares "As candidatas e os candidatos negros aprovados dentro do número de vagas oferecido para ampla concorrência não são computados para efeito do preenchimento das vagas reservadas." Depreende-se da cláusula 5.3.6.13 do edital no 1 – TCDF que os candidatos APROVADOS não poderão ser computados concomitantemente nas listas de ampla concorrência e lista reservada. Em face do artigo 4o da Lei 6.321/2019 e artigo 3o da Lei 12.990/2014 os candidatos negros têm o direito de concorrerem concomitantemente às vagas reservadas e às vagas destinadas à ampla concorrência. Resta claro, pois, que antes da finalização do concurso, enquanto os candidatos ainda estão concorrendo às vagas, é certo que, havendo pontuação suficiente, poderão constar nas duas listas de classificação, razão pela qual não fora cometida qualquer ilegalidade pela Administração Pública. Finalizadas as etapas do concurso, após a aprovação, o candidato negro aprovado dentro do número de vagas de ampla concorrência ocupará necessariamente uma dessas vagas. A importância de se seguir tal regra é garantir que outro candidato negro, que tenha classificação suficiente ao final do concurso, seja aprovado para a vaga reservada por aquele não preenchida. Sobre esse tema, já houve decisão desta Turma Recursal: Acórdão 1647663, 07049554120228070018, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no DJE: 14/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, presentes os requisitos legais, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para sustar os efeitos da decisão agravada. Intimem-se. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito